Tribunal: TJDFT
Processo: 0721136-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. MUTATIO LIBELLI. DENÚNCIA NÃO ADITADA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 384 DO CPP EM SEGUNDA INSTÂNCIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que, desclassificando a conduta inicialmente imputada como furto qualificado (art. 155, § 1o, do Código Penal), condenou o acusado pelo crime de receptação simples (art. 180, caput, do Código Penal), fixando pena de 1 ano e 6 meses de reclusão em regime fechado. A Defesa alegou nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação, sustentando a ocorrência de mutatio libelli sem aditamento da denúncia e sem oportunidade de defesa quanto à nova imputação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ofensa ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença, na medida em que a condenação se baseou em fatos diversos daqueles narrados na denúncia, sem prévio aditamento, caracterizando mutatio libelli, e se, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, é possível a absolvição direta do acusado, nos termos da Súmula 453 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da correlação impõe que a sentença penal observe os fatos descritos na denúncia, sendo possível ao magistrado apenas atribuir nova definição jurídica aos mesmos fatos (emendatio libelli), mas não modificar substancialmente sua descrição, o que caracterizaria mutatio libelli, exigindo aditamento da acusação nos termos do art. 384 do CPP.
4. A denúncia imputou ao réu a subtração, durante o repouso noturno, de cabos e equipamentos de telecomunicação, conduta típica de furto qualificado, enquanto a sentença condenou o acusado com base na posse dos bens com ciência da origem ilícita, configurando crime de receptação — fato não descrito inicialmente, tampouco objeto de aditamento, o que inviabilizou a ampla defesa e o contraditório.
5. Configurada a mutatio libelli sem aditamento, revela-se nula a sentença condenatória por violação ao princípio da congruência, sendo incabível o retorno dos autos à instância de origem por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, sob pena de reformatio in pejus.
6. Conforme a Súmula 453 do STF, é vedado ao Tribunal reconhecer nova definição jurídica baseada em circunstância elementar não contida na denúncia, devendo, nesse caso, ser decretada a absolvição, resguardando-se ao Ministério Público a possibilidade de propor nova ação penal com base nos elementos dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A condenação com base em fato não descrito na denúncia, sem prévio aditamento, configura mutatio libelli e viola o princípio da correlação entre a acusação e a sentença.
2. Em recurso exclusivo da Defesa, reconhecida a mutatio libelli, impõe-se a absolvição do réu, sendo incabível o retorno dos autos à instância de origem para aditamento da denúncia, nos termos da Súmula 453 do STF.
3. A definição jurídica dos fatos pelo Juízo deve respeitar os limites fáticos da acusação, sob pena de nulidade da sentença e prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 1o, e 180, caput; CPP, arts. 383 e 384; CF/1988, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 453; TJDFT, Acórdão 1975850, 0726664-46.2023.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 06.03.2025; TJDFT, Acórdão 1910591, 0704374-37.2023.8.07.0003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 22.08.2024.